Tribunal: STF
Processo: Rcl 70401
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Abril Comunicações S.A., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001039-98.2020.5.02.0077, mediante o qual teriam sido inobservados os conteúdos vinculantes da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante narra, em síntese, que o Tribunal reclamado considerou ilícita a terceirização, reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora de serviços e a sua consequente responsabilidade solidária.



    3. Sustenta que a controvérsia discutida no processo de origem não trata de “pejotização” ou terceirização fraudulenta, mas de terceirização, “com amparo nos princípios constitucionais ‘que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade’”, consoante os paradigmas apontados como violados que concluíram pela coexistência dos valores e da livre iniciativa na terceirização do trabalho.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, tanto do Processo nº 1001039-98.2020.5.02.0077 quanto da Execução Provisória nº 1000032-66.2023.5.02.0077, mantendo-os sobrestados até a decisão final da reclamação. Busca a procedência do pedido formulado para confirmar a liminar e cassar o acórdão reclamado.



    5. Em 19/08/2024 proferi decisão interlocutória determinando a solicitação de informações à autoridade reclamada, bem como franqueando prazo para que a parte beneficiária apresentasse contestação.



    6. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou informações nas quais relata, em síntese, o histórico do processo na origem (e-doc. 26). A parte beneficiária, devidamente citada (e-doc. 24), quedou-se inerte. 



     



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    11. Alega-se, no caso, que a decisão reclamada teria contrariado as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    12. Oportuno transcrever o teor das duas decisões de julgamento relativas aos paradigmas acima referidos: 



    “Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).  



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral



    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).



    13. Nota-se, assim, que no âmbito dos referenciados paradigmas, o Supremo Tribunal Federal assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.



    14. No caso vertente, observa-se que ao sentenciar o feito, o Juízo da 77ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor da demanda trabalhista, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes, nos moldes da CLT, pelos seguintes fundamentos (destaques acrescidos):



    “(...) O reclamante pretende o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a originalmente 3ª reclamada, Abril Comunicações S.A., afirmando que sempre trabalhou subordinado à ela, embora, de forma fraudulenta, prestasse serviços por meio de pessoa jurídica, como se fosse contratado da 1ª ré.



    Pois bem.



    Infere-se, dos elementos apontados nos autos, que a 3ª reclamada, buscando reduzir os seus encargos, tentou mascarar a relação de emprego contratando o reclamante sob a forma de pessoa jurídica, em flagrante tentativa defraudar os direitos trabalhistas de seus empregados.



    Nesses casos, o que prevalece para a constatação do vínculo de emprego é a realidade fática e não a pactuação havida. 



    (...)



    Isso posto, as provas dos autos são claras quanto à efetiva existência da relação empregatícia, as quais fazem concluir que, de fato, a relação havida entre as partes sempre foi de emprego, nos moldes preconizados pelos arts. 2ºe 3º da CLT.



    Nem há que se falar na existência de instrumento firmado entre as partes ou na comprovação de constituição de pessoa jurídica pelo reclamante, dado que esta Justiça Especializada é regida pelo princípio da primazia da realidade, segundo o qual a realidade dos fatos tem prevalência sobre quaisquer formalidades, justamente no intuito de viabilizar a aplicação dos preceitos contidos na legislação trabalhista. 



    Assim sendo, o fato de o autor compor pessoa jurídica não afasta sua condição de empregado,trata-se, sim, do fenômeno já conhecido da  “pejotização”, pelo qual as empresas visam, afastando formalmente o requisito da prestação de serviço por pessoa física, reduzir custos, burlando não só direitos trabalhistas, como também previdenciários e fiscais.



    Desse modo, resta cristalino que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não passa de fraude aos direitos trabalhistas, pelo que hão de ser declarados nulos de pleno direito, nos termos do art. 9º da CLT.



    Sendo assim, na forma do art. 9º supracitado, reconheço a existência de fraude na contratação do autor por intermédio de pessoa jurídica e, presentes os requisitos legais, acolho o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre o autor e a 3ª reclamada, Abril Comunicações S.A., no período compreendido entre 01/10/2011 a 20/09/2018, na função de analista de sistema, com salário de R$ 71,85 por hora, devendo o reclamado, transitada em julgado a decisão, no prazo de 10 dias após ser intimado para cumprir a obrigação de fazer, proceder as anotações na CTPS do autor, sob pena de multa de R$2.000,00, a ser revertida ao autor, nos moldes dos artigos 536 e 537 do NCPC. Caso não cumprida a obrigação de fazer acima, a Secretaria da Vara deverá fazê-lo, nos termos do art. 39, §1º, da CLT, sem prejuízo da multa devida.”



    15. Na sequência, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, corroborando com os termos da sentença, manteve o reconhecimento do vínculo de natureza celetista entre as partes, utilizando-se dos seguintes argumentos (e-doc. 14, p. 3-5; destaques acrescidos):  



    “(...) Embora a reclamada negue, desde a contestação, o alegado vínculo de emprego, admite que o reclamante prestou serviços em seu favor, por meio de subcontratação, sustentando, às fls. 1380, que: 



    "(...) o recorrido é um indivíduo altamente qualificado, com elevado grau de instrução, e que desfruta de prestígio no mercado de trabalho, mantendo assim plena capacidade e para negociar os termos que entender ser mais apropriados para reger suas relações profissionais. (...)" 



    Não se duvida que, alegando a reclamada fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a contratação comercial por meio de pessoa jurídica, a ela cabia comprovar nos autos as suas alegações (artigo 818, II, da CLT), encargo do qual não se desvencilhou.



    Como bem concluiu o Juízo de origem, os elementos de prova nos autos, especialmente a prova oral, corroboram o vínculo de emprego.



    (...)



    Evidente, no caso, o interesse da primeira reclamada na "pejotização" da sua mão de obra qualificada com o intuito de reduzir custos, pois se constata, a partir da prova dos autos, que, mesmo como pessoa jurídica, exercia as mesmas atividades que qualquer outro empregado da recorrente. 



    Veja-se que a recorrente menciona várias vezes o fato de que a remuneração "elevada" seria indicativa da inexistência de relação de emprego, numa linha de defesa que não se coaduna com a legislação trabalhista e o desequilíbrio evidente de forças que o direito do trabalho vista amenizar.



    (...)



    Assim, a contratação da parte autora por meio da suposta sociedade empresarial é nula de pleno direito, nos termos do artigo 9º da CLT, pois efetuada com o único intuito de fraudar direitos trabalhistas. 



    O reclamante prestou serviços pessoais, intuitu personae, tratando-se, na realidade, de prestação de serviços por pessoa natural, ainda que sob a máscara da pessoa jurídica. 



    Trata-se de direito indisponível, de ordem pública, insuscetível, portanto, de renúncia pelo trabalhador, posto que, sendo este um contrato firmado com base nos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, a conclusão lógica é a de que a pactuação a ser realizada é a de um contrato de trabalho, sem qualquer outra opção a ser conferida às partes pactuantes. 



    Assim, resta cabalmente demonstrado nos autos o liame empregatício entre o reclamante e a reclamada, exercendo aquele a função de analista de sistemas, uma vez que a primeira reclamada tomava seus serviços com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, sem haver a correta anotação do contrato de trabalho na sua CTPS. 



    Pelo exposto, configurado o vínculo de emprego aventado na petição inicial, conforme declarado na origem, restando devidas ao reclamante as verbas correlatas, deferidas na r. sentença.”  



    16. Percebe-se, assim, que, a despeito da existência do contrato de prestação de serviços especializados em informática, firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade do beneficiário, o Órgão reclamado concluiu pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. 



    17. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, validamente firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 



    18. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em casos análogos ao presente, reconhecendo a validade constitucional de formas alternativas de contratação, inclusive entre pessoas jurídicas (“pejotização”), conforme ilustram os seguintes julgados:  



    “DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONTRATO DE CONSULTORIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 69.635-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de esgotamento das instâncias ordinárias. Não incidência do § 5º do art. 988 do CPC. Paradigma proferido no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade. Viabilidade da reclamação. 4. Terceirização por pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Violação ao decidido na ADPF 324. Reclamação julgada procedente. 5. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 67.109-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 10/06/2024; grifos nossos).   



    19. Reforço que, nos paradigmas vinculantes desta Corte apontados, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.



    20. Ressalto, ademais, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    21. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).   



    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator